Tribunal: STF
Processo: Ext 1369
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Atendimento dos requisitos formais. 3. Dupla tipicidade. 4. Dupla punibilidade. 5. O fato de o extraditando ter filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 6. Extraditando que responde preso preventivamente a ação penal por fato ocorrido no Brasil. Incidência do art. 89 do Estatuto dos Estrangeiros. 7. Deferimento do pedido extradicional com a ressalva dos artigos 67 e 89 da Lei 6.815/1980.